Tribunal: CARF
Processo: 10530.900603/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900603/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FCC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
PARCELAS DE IRRF NÃO CONFIRMADAS.
Não podem ser computadas na composição do saldo negativo de IRPJ, objeto
de pedido de restituição, as parcelas de IRRF, cuja receita financeira
correspondente não foi oferecida à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de conversão em diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.
Relatório Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição n.
33426.66185.191007.1.2.02-9088 (fls. 2-4), cujo crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2006, no valor original de R$ 269.759,40. A este pedido de restituição foram
vinculadas vários pedidos de compensação formulados por DCOMP, constantes de fls. 5-59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900603/2012-11
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900603/2012-11

O Despacho Decisório n. 019082077 reconheceu parcialmente o direito creditório,
e por conseguinte, homologou parcialmente as compensações pleiteadas, e não reconheceu
crédito a restituir após as compensações. Do saldo negativo de IRPJ/AC 2006 pleiteado, restou
reconhecido tão somente o valor de R$ 48.333,51, conforme tela abaixo:

O despacho decisório remete o contribuinte à consulta ao sítio da RFB para
informações complementares de análise de crédito.
Ciente do despacho decisório, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade alegando que:
a) apresentou o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, no valor de R$269.759,40, no qual foram
descritos todos os pagamentos referentes a IRPJ, sendo estes somente referentes a IRRF
sobre aplicações financeiras resgatadas no total de R$385.515,18;
b) na análise das informações prestadas a empresa constatou haver divergência nas
informações prestadas entre a DIRF enviada e os informes de rendimentos emitidos pela
fonte pagadora (Banco do Brasil), isto é, o número do CNPJ da fonte pagadora
informado na DIRF diverge daquele que consta nos informes de rendimentos, motivo
que gerou valor devedor, de modo que solicita averiguação das informações prestadas
pelas fontes pagadoras, com a finalidade de esclarecer os motivos pelos quais os valores
não foram confirmados.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Constatada a improcedência das alegações do contribuinte, mantém-se o que foi
decidido no despacho decisório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900603/2012-11

O contribuinte foi cientificado do acórdão em 27/01/2016 (AR fl. 185), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 26/02/2016 (Carimbo fl.187), através do qual:
- Primeiramente, o contribuinte esclarece que apura o imposto de renda pelo lucro real,
como tal se submete ao regime de competência para reconhecimento de suas receitas,
enquanto o IRRF deve ser retido no momento do pagamento dos rendimentos (regime
de caixa);
- Argui que há receitas financeiras, oriunda das aplicações financeiras, que foram
reconhecidas no ano base de 2006 (conforme o próprio fiscal indicou em seu relatório
fiscal) e há, também, receitas financeiras oriundas das mesmas aplicações contabilizadas
(pelo regime de competência) em outros períodos anteriores (que não foram
considerados pelo fiscal);
- Argumenta que o equívoco do descasamento entre o regime de caixa e competência,
para apuração dos rendimentos de aplicação financeira deve ser corrigido pela
acolhimento do recurso voluntário ou mediante realização de diligência complementar;
- Alega ausência da perfeita apuração da matéria tributável configura erro material que
implica em vício insanável, impondo-se a reforma da Decisão da DRJ/SDR e a
decretação de nulidade do Despacho Decisório, por exigência indevida de crédito
tributário já extinto pela compensação;
Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida para reconhecer a a total
procedência do crédito pleiteado e tornando definitivas as compensações realizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2006, no valor original de R$ 269.759,40. A este pedido de restituição
foram vinculados vários pedidos de compensação.
O Despacho Decisório reconheceu um saldo negativo no valor de R$ 48.333,51, e
homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
O saldo negativo de IRPJ de 2006 era formado integralmente por parcelas de
IRRF. Houve a confirmação parcial do IRRF indicado no PER, tendo em vista que não restou
confirmado pela autoridade fiscal o oferecimento à tributação da totalidade da receita financeira
correspondente à retenção, de acordo com as Informações Complementares (fl. 62), vide tela:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900603/2012-11

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que o
número do CNPJ da fonte pagadora informado na DIRF diverge daquele que consta nos
informes de rendimentos, o que teria acarretado a não confirmação das parcelas.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que as alegações do
contribuinte não tinham fundamento e citando os documentos constantes do processo
n.10530.725369/2011-55, que estavam disponíveis para consulta do contribuinte, restava claro
que o recolhimento do fonte já havia sido confirmado e a razão para o indeferimento do pleito
havia sido o não oferecimento à tributação da receita financeira correspondente. Vide trecho da
decisão recorrida (fl. 174):
A simples leitura de tais documentos mostra que os valores do IRRF referente às
receitas financeiras constantes das DIRF coincidem com os valores levados para a
declaração de ajuste apresentada pelo contribuinte (DIPJ2007). Entretanto, conforme
detalhadamente descrito no relatório da análise do crédito do processo
10530.725369/201155 (fls. 164/167), o total dos rendimentos constantes das DIRF foi
de R$1.798.368,56, mas os dados extraídos da contabilidade da empresa (livro Razão e
balancete) demonstram que o contribuinte declarou apenas rendimentos de aplicações
financeiras de R$655.798,92, de modo que só pode ser levado para a declaração de
ajuste o IRRF correspondente às receitas declaradas, isto é, R$127.089,29, conforme
itens 13 a 15 do relatório citado. Desta forma, o saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2006 é de R$ 48.333,51, valor este que foi reconhecido no despacho
decisório ora contestado, e não o valor constante no demonstrativo de crédito da
PER/DCOMP e na DIPJ/2007, de R$269.759,40.
Ciente da decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual
alega, em síntese, que apura o imposto de renda pelo lucro real e obedece ao regime de
competência para fins de oferecimento à tributação das receitas financeiras, enquanto que para a
retenção na fonte, aplica-se o regime de caixa, ou seja, no momento do pagamento dos
rendimentos.
Dessa forma, as receitas correspondentes às retenções na fonte indicadas no
pedido de restituição, teriam sido oferecidas à tributação em ano-calendário anterior àquele da
retenção.
De fato, é possível esse “descasamento” entre o momento em que a receita
financeira é auferida, para fins de contabilização e oferecimento à tributação daquele período em
que ocorre a retenção.
Com efeito, caberia ao contribuinte trazer prova aos autos de que a receita
financeira correspondente à diferença do IRRF não confirmado havia sido oferecido à tributação
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900603/2012-11

em momento anterior. A prova deveria ter sido realizada através da escrituração contábil no
Livro Razão.
Todavia, o contribuinte limitou-se a fazer alegações sem provas, requerendo o
acolhimento do recurso ou a realização de diligência complementar.
Essa diligência se mostra inadmissível uma vez que inverteria o ônus da prova. O
contribuinte que alega possuir um crédito tributário perante a Fazenda Pública é quem tem o
dever de demonstrar sua legitimidade. Nesse sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Há de se ressaltar que desde a ciência do despacho decisório, o contribuinte tinha
pleno conhecimento da razão do indeferimento de seu pleito, e dos documentos necessários para
a comprovação de seu direito creditório. Poderia ter tentado comprovar o oferecimento à
tributação da receita financeira em período distinto, mas não o fez.
Compulsando os autos do processo administrativo n. 10530.725369/2011-55, o
qual contém os documentos que embasaram a emissão do despacho decisório, constata-se que a
autoridade fiscal intimou o contribuinte a trazer documentos que tinham por objetivo analisar as
divergências entre as receitas financeiras informadas na DIPJ/2007 e o somatório das retenções
informadas no Pedido de Restituição. Um dos documentos solicitados foi a Tabela consolidada
dos rendimentos e das retenções na fonte, código 3426, por beneficiário/competência lançadas
no livro Razão, conforme Intimação n. 481/2011 (fl. 5 do citado processo).
O contribuinte, em sede de recurso voluntário, mais uma vez teve a oportunidade
de tentar provar a existência inequívoca de seu crédito, todavia, não juntou um documento
sequer que pudesse ser um início de prova razoável passível de diligência ou um indício no
sentido da veracidade dos fatos alegados.
Isto posto, indefere-se a diligência aventada.
A Recorrente também alega ausência da perfeita apuração da matéria tributável,
a qual configuraria erro material que implicaria vício insanável, impondo-se a reforma da
Decisão da DRJ/SDR e a decretação de nulidade do Despacho Decisório, por exigência indevida
de crédito tributário já extinto pela compensação.
Tal argumento não procede. Primeiramente porque não estamos diante de um auto
de infração, onde a autoridade fiscal apura a matéria tributável, mas sim de um pedido de
restituição, no qual cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito líquido e certo.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do despacho decisório, tampouco
merece qualquer reparo o acórdão recorrido.
Diante da falta de comprovação de existência de direito creditório líquido e certo,
há de se ratificar o despacho decisório e a decisão de piso.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.837 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900603/2012-11

Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar
o pedido de diligência e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital